Tribunal: TJES
Processo: 0000034-67.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Violação de domicílio; Homicídio Qualificado; Dano; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Leve
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000034-67.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIDES FELIPE SILVA DE CERQUEIRA e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Penal. Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Lesão corporal. Violação de domicílio. Dano. Associação criminosa. Alegações de omissão, contradição e obscuridade. Inexistência. Rediscussão da matéria. Improcedência.

I. Caso em exame:

1.Embargos de declaração opostos por Marcos Alexandre de Oliveira Baia contra acórdão que confirmou sua condenação pelos crimes de lesão corporal, violação de domicílio, dano e associação criminosa. A defesa alega existência de omissão quanto à análise da autoria dos fatos, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como suposto bis in idem na dosimetria da pena.

II. Questões em discussão:

2.(i) Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à autoria dos delitos de lesão corporal, violação de domicílio, dano e associação criminosa.

(ii) Analisar a alegada ocorrência de bis in idem no reconhecimento simultâneo dos maus antecedentes e da reincidência.

(iii) Avaliar a suposta omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir:

3.Inexistem vícios no acórdão, uma vez que a autoria dos delitos foi devidamente fundamentada, com base em depoimentos claros, firmes e coerentes das vítimas, que apontam a participação ativa do embargante nos fatos delituosos.

4.A alegação de ausência de participação efetiva não encontra respaldo nos autos, diante da conduta coletiva e do concurso de agentes, o que torna irrelevante a individualização exata de cada ato praticado.

5.Não há bis in idem, pois a valoração dos maus antecedentes e da reincidência decorreu de registros distintos, conforme expressamente consignado na sentença e no acórdão.

6.A atenuante da confissão espontânea não incide, pois a simples admissão de que estava no local dos fatos, dissociada de esclarecimentos relevantes sobre os crimes ou os demais envolvidos, não se qualifica como confissão nos termos do artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

7.A condenação pelo crime de associação criminosa está devidamente fundamentada no conjunto probatório, que demonstra a existência de vínculo estável e permanente entre os agentes, voltado à prática de atividades ilícitas, afastando qualquer alegação de eventualidade na conduta.

IV. Dispositivo e tese:

8.Embargos de declaração rejeitados. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Hipótese de mero inconformismo da defesa, que busca rediscutir matéria já devidamente apreciada e fundamentada no acórdão recorrido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000034-67.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIDES FELIPE SILVA DE CERQUEIRA, DANIEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR, MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418
Advogados do(a) APELANTE: RIZZIA MIRANDA ROCHA - ES24393-A, TAYNARA PEREIRA JUNGER - ES21757-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Marcos Alexandre de Oliveira Baia.

O embargante sustenta a existência de diversas omissões no acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso defensivo, consoante ementa assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 150, §1°, (duas vezes) - ARTIGO 129, CAPUT - ARTIGO 163, § ÚNICO, INCISO I - ARTIGO 288, § ÚNICO - TODOS DO CÓDIGO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL - FRAÇÃO MÍNIMA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE -REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a farta documentação dos autos infere-se que os apelantes praticaram os fatos a eles imputados, sendo as penas impostas aos apelantes adequadas e proporcionais, devidamente fundamentadas, de forma idônea, bem como o regime inicial de cumprimento de pena, não carecendo de reparos. 2. Regime menos gravoso do que o estabelecido inicialmente, impossibilidade tendo em vista reincidência dos apelantes. 3. Arbitrados honorários a Defensor Dativo. Recurso Parcialmente Provido.

Ao me debruçar sobre o mérito dos aclaratórios, entendo não assistir razão à defesa.

A análise detida do acervo probatório permite concluir, de forma segura, que não há qualquer omissão relevante no acórdão, que justifique a acolhida dos aclaratórios, tratando-se, na verdade, de mera tentativa da defesa de rediscutir matérias já devidamente apreciadas e decididas por este órgão colegiado.

Com efeito, quanto ao delito de lesão corporal, sustenta a defesa que não há prova da efetiva prática da conduta pelo embargante, sob o argumento de que os depoimentos seriam genéricos.

Todavia, verifica-se dos autos que os relatos das vítimas são claros, firmes e coerentes, permitindo concluir que o embargante participou ativamente dos fatos delituosos.

A vítima Flávio Júnior Silva Costa, em seu depoimento policial, afirmou que, de repente, a residência foi invadida por cerca de cinco ou seis homens; que o primeiro agressor foi Sansão/Felipinho, que lhe desferiu um soco no rosto; que, em seguida, todos os outros invasores começaram a agredi-lo, com socos e pauladas; que conseguiu se desvencilhar e fugir; que soube depois, por moradores, que os invasores eram Sansão/Felipinho, Marquinho Cocão (Marcos Alexandre), Marcos Sabino, Ricardinho e Xana.

Esse relato, corroborado pelo depoimento judicial da própria vítima, evidencia que a agressão foi perpetrada de forma coletiva, com a adesão do embargante ao contexto da conduta delituosa, não sendo exigível que se descreva, com precisão cirúrgica, qual golpe foi dado por qual agente, mormente diante da dinâmica do crime e da pluralidade de executores.

Relativamente ao episódio ocorrido na residência de Chirlane Ferreira de Paula, igualmente não merece acolhida a tese defensiva.

A vítima Daniel Ferreira de Paula, em depoimento judicial, foi categórico ao afirmar que chegou ao local
“Ricardinho, Daniel 'Xana', Marcos Alexandre 'Cocão', Alcides 'Felipinho'; que eles já entraram quebrando; que perguntaram o que estava acontecendo e ouviram o Ricardo falar para sua irmã: 'você para de falar demais aí'; que jogaram o fogão no chão, quebraram as coisas; que tentaram puxar a geladeira, mas o informante impediu; que enquanto os acusados estavam forçando a geladeira, empurraram o forno, que bateu no braço e caiu no pé do informante, causando-lhe lesões.”

O depoimento é robusto e seguro no sentido de que o embargante esteve diretamente envolvido no episódio, participando da invasão, da depredação dos bens e contribuindo, ainda que por adesão, para o resultado lesivo.

É irrelevante, no ponto, discutir se o embargante foi aquele que, efetivamente, empurrou o forno que causou lesão na vítima, pois a conduta coletiva, no contexto da coautoria, atrai a responsabilidade penal de todos os agentes que aderiram à empreitada criminosa.

Por sua vez, a alegação de que não teria participado ativamente dos crimes de violação de domicílio e dano, tampouco prospera.

A vítima Chirlane Ferreira de Paula, em juízo, relatou que “estava na casa de sua filha quando os acusados entraram, falaram que era conversa fiada e jogaram uma mesa; que jogaram a mesa, o filho da informante a puxou para trás, a geladeira veio e tampou a porta; que ficaram presos atrás e só escutaram os barulhos de quebra-quebra; que viu quatro rapazes, sendo que conhece Marcos Alexandre 'Cocão'.”

Esses elementos deixam evidente a participação do embargante na invasão e no consequente dano patrimonial causado à residência da vítima.

A tese de que estava apenas assistindo aos fatos não encontra nenhum respaldo nas provas dos autos.

No tocante à alegada ocorrência de bis in idem, também não merece prosperar a insurgência defensiva.

A valoração negativa dos maus antecedentes e o reconhecimento da reincidência foram realizados com base em registros distintos, conforme destacado na sentença e ratificado no acórdão embargado.

Ademais, este colegiado consignou, de modo inequívoco, que a fixação da pena observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com a jurisprudência consolidada, especialmente no tocante à discricionariedade do julgador na dosimetria da pena.

Quanto à suposta omissão sobre a atenuante da confissão espontânea, não merece acolhida.

A mera admissão de que estava presente no local dos fatos, desacompanhada de qualquer esclarecimento eficaz, sobre sua participação ou dos demais envolvidos, não caracteriza confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

A confissão deve ser relevante para a formação do convencimento judicial, o que, evidentemente, não se extrai dos autos.

Por fim, em relação ao pleito de absolvição pelo crime de associação criminosa, também não há nenhuma omissão.

O acórdão foi claro ao destacar que os elementos constantes dos autos demonstram que os agentes atuavam de forma organizada, com vínculo estável e permanente, sob o comando de Lucas Gomes de Souza, vulgo “Dou”, o que se extrai dos diversos depoimentos prestados, especialmente do próprio Daniel Ferreira de Paula, que afirmou que eles
“andavam numa turma grande de umas dez pessoas;

que estão com raiva porque não conseguem mais morar no morro e ficam ‘gritando o terror’; que dizem que o morro é deles e que quem não os ajudar vai sofrer as consequências.”

Esse contexto fático revela claramente a existência de uma estrutura criminosa voltada à prática de reiteradas condutas delitivas, de forma organizada, o que afasta qualquer alegação de eventualidade ou ausência de estabilidade na associação.

Diante de todo o exposto, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, razão pela qual nego provimento aos embargos de declaração, mantendo-se hígido o decisum em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)